Tribunal: TJSP
Processo: 2146992-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de divórcio. Decisão que indeferiu o pedido de decretação do divórcio a título de julgamento antecipado parcial do mérito. Inconformismo. Cabimento. Possibilidade de decretação do divórcio após a citação, seja por meio de tutela provisória (art. 294 e seguintes, do Código de Processo Civil) ou através do julgamento antecipado parcial do mérito (art. 356, do Código de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de divórcio. Decisão que indeferiu o pedido de decretação do divórcio a título de julgamento antecipado parcial do mérito. Inconformismo. Cabimento. Possibilidade de decretação do divórcio após a citação, seja por meio de tutela provisória (art. 294 e seguintes, do Código de Processo Civil) ou através do julgamento antecipado parcial do mérito (art. 356, do Código de Processo Civil). Manifestação de um dos cônjuges pelo divórcio. Decretação do divórcio, independentemente da resistência do outro cônjuge. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2146992-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante LUCIENE
AMORESANO SOLA RODRIGUES,, é agravado GLAUCIO ALEXANDRE
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146992-95.2020.8.26.0000 -Voto no 27.189
2
.
Agravo de
Instrumento n°:
2146992-95.2020.8.26.0000
Agravante:
L. A. S. R.
Agravada:
G. A. R.
Comarca:
Tatuí - 2a Vara Cível
1a Instância:
1007884-73.2019.8.26.0624
Juiz:
Rubens Petersen Neto
Voto no
27.189
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de divórcio. Decisão
que indeferiu o pedido de decretação do divórcio a título de
julgamento antecipado parcial do mérito. Inconformismo.
Cabimento. Possibilidade de decretação do divórcio após a
citação, seja por meio de tutela provisória (art. 294 e seguintes,
do Código de Processo Civil) ou através do julgamento
antecipado parcial do mérito (art. 356, do Código de Processo
Civil). Manifestação de um dos cônjuges pelo divórcio.
Decretação do divórcio, independentemente da resistência do
outro cônjuge. Decisão reformada. Agravo provido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de fls.
384 dos autos de origem que, em ação de divórcio, indeferiu o pedido de
decretação do divórcio a título de julgamento antecipado parcial do mérito.
A agravante pretende a reforma da r. decisão pelas
razões de fls. 1/6.
Recurso processado (fl. 30) e respondido (fls. 32/39).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento
(fls. 44/46).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Após a entrada em vigor da Emenda Constitucional
66/2010, que alterou o art. 226, §6o, da Constituição Federal, está permitido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146992-95.2020.8.26.0000 -Voto no 27.189
3
.
divórcio a qualquer tempo, sem prazos e de forma direta.
Não é mais exigida a perquirição do lapso temporal de
um ano da separação judicial ou comprovada separação de fato por mais de
dois anos (art. 1.580 do Código Civil). Desnecessária, ainda, a discussão
acerca de culpa, bem como irrelevante se uma das partes não deseja
divorciar-se, uma vez que se trata de um direito potestativo.
Nas palavras de CARLOS ROBERTO GONÇALVES, “O
divórcio direto pode ser consensual ou litigioso, sendo suficiente, em qualquer caso, a
comprovação da juntada da certidão de casamento, sem qualquer indagação da causa
da dissolução.” (Direito Civil Brasileiro, c. 6, São Paulo: Saraiva, p. 286).
A premissa atual, portanto, é a de que o divórcio é um
direito potestativo, ou seja, incabível é a recusa pelo outro cônjuge: o
divórcio terá decretação imediata, bastando a vontade de um deles.
Nesse sentido, o precedente desta C. Corte:
Apelação no 0000527-41.2009.8.26.0032 - Divórcio Direto.
Superveniência da Emenda Constitucional no 66/2010.
Inteligência da nora redação dada ao artigo 226, § 6o da
Constituição Federal. Inexistência de requisitos objetivos ou
subjetivos para sua decretação. Divórcio que é sempre direto e
imotivado. Nova norma constitucional que atinge os divórcios
em curso. Cerceamento de defesa inexistente. Réu que se
encontra representado por dois procuradores constituídos nos
autos. Recurso desprovido. (4a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. FÁBIO QUADROS, j. em 19/01/2012)
Todavia, embora se trate de direito potestativo, não
condicionado à vontade do outro cônjuge para que o divórcio seja
decretado, por alterar o estado civil da pessoa, que pode ter reflexos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146992-95.2020.8.26.0000 -Voto no 27.189
4
.
celebração de negócios jurídicos, partilha de bens, responsabilidade
patrimonial das partes, entre outras questões, entendo prudente, em regra, a
prévia integração do outro divorciando no polo passivo da lide, para que ao
menos tenha ciência do divórcio.
Nada impede a decretação do divórcio após a
efetivação da citação do réu, seja por meio de tutela provisória (art. 294 e
seguintes, do Código de Processo Civil) ou através do julgamento
antecipado parcial do mérito (art. 356, do Código de Processo Civil).
No caso, o réu já foi citado e apresentou contestação em
primeiro grau (fls. 20 e 22/29 dos autos de origem). É o bastante para
autorizar a decretação do divórcio através do julgamento antecipado parcial
do mérito, nos termos do art. 356, do Código de Processo Civil.
Oportuno transcrever os fundamentos da brilhante
decisão em caso análogo, da lavra do eminente Desembargador CAETANO
LAGRASTA:
Apelação no 0010422-56.2009.8.26.0604 - “[...] Com efeito,
a decretação do divórcio, nos termos da EC 66/10, independe
da vontade de ambos os ex-cônjuges para que ocorra, bastando
apenas a manifestação isolada.
E evidenciado o desejo de uma das partes em não prosseguir
com o relacionamento, a sua manutenção, ainda que de fato,
como forma de coação implica em subverter a função social da
família, cujos contornos foram dados pela Constituição
Federal e, sobretudo, pelo Novo Código Civil, arrastando-se
indevidamente conflito que pode e deve ser resolvido de forma
célere.
Nesse sentido, afirma MARIA BERENICE DIAS que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146992-95.2020.8.26.0000 -Voto no 27.189
5
.
Somente quando não há consenso entre os cônjuges é
possível a intervenção judicial. Porém, como nada
precisa
ser
alegado
ou
comprovado,
basta
a
manifestação de um dos cônjuges pelo divórcio. Ainda
que o outro resista, cabe ao juiz decretá-lo. Afinal,
ninguém pode permanecer casado contra a vontade.
(Divórcio já!: comentários à emenda constitucional 66 de 13
de julho de 2010. Editora RT, 2010, p. 81).” (TJSP 8a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CAETANO
LAGRASTA, j. 27/02/2013).
Também nesse sentido:
Apelação Cível no 0004201-18.2006.8.26.0360 - Apelação
Divórcio e partilha. Irresignação em relação à decretação do
divórcio, tendo em vista que o pedido inicial foi de separação.
Extinta a necessidade de prévia separação de fato (por dois
anos) ou judicial (por um ano) para a obtenção do divórcio,
com a promulgação da EC no 66 de 2010. Satisfeito o único
requisito para o divórcio na atual ordem constitucional, a
demonstração da vontade de uma das partes. Incabível a
discussão de culpa para a obtenção do divórcio, por isso,
desnecessária a atribuição de culpa ao apelante. Manutenção
da partilha, pois inexistente irresignação neste ponto. Decisão
de separação de corpos mantida. Situação consolidada e ainda
mais necessária por decorrência do divórcio. Reconhecimento
de convívio conflituoso com a prole pelo próprio recorrente.
Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a
atribuição de culpa ao apelante. (TJSP - 2a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146992-95.2020.8.26.0000 -Voto no 27.189
6
.
Direito Privado, Rel. Des. JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS, j. 16/10/2012) - grifamos
In casu, a prova do matrimônio está encartada às fls. 10
dos autos de origem e a autora deseja o divórcio. É o quanto basta para a sua
decretação, independentemente da resistência do outro cônjuge.
Com cisão da sentença em partes, não há qualquer óbice
para a decretação imediata do divórcio e expedição do respectivo mandado
de averbação do divórcio, prosseguindo-se o feito quanto às demais
questões (nome, guarda, visitas, alimentos e partilha).
Conforme
lição
de
CÂNDIDO
RANGEL
DINAMARCO, haverá a “cisão da sentença em partes, ou capítulos, em vista da
utilidade que o estudioso tenha em mente. É lícito: a) fazer somente a repartição dos
preceitos contidos no decisório, referentes às diversas pretensões que compõem o
mérito; b) separar, sempre no âmbito do decisório sentencial, capítulos referentes aos
pressupostos de admissibilidade do julgamento do mérito e capítulos que contêm esse
próprio julgamento; c) isolar capítulos segundo os diversos fundamentos da decisão”
(Capítulos de Sentença, 4a ed., São Paulo: Malheiros Editores, pág. 12).
Por estas razões, a decisão agravada deve ser reformada
para decretar o divórcio das partes, expedindo-se o mandado de averbação
do divórcio.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso, nos termos acima consignados.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator